Tribunal: TJSP
Processo: 2204135-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204135-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes
KELLY APARECIDA NARHRLICH GONÇALVES, ÁUREA DE MATTOS
MOREIRA, SILVIA HELENA BRANDÃO MANCIN e TATIANA GLAUCE DA
SILVA
SANTOS,
é
agravado
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
SPAZIO
TINTORETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204135-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Taubaté – 3a Vara Cível
Agtes. : Kelly Aparecida Narhrich Gonçalves e outras
Agdo. : Condomínio Residencial Spazio Tintoretto
Juíza de 1o Grau: Márcia Rezende Barbosa de Oliveira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 26/08/2020
VOTO No 47.341
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONDOMÍNIO.
ANULATÓRIA
DE
ITEM
DE
ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C.C. OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Se pelos
elementos dos autos, resta evidenciado o estado de
necessidade das requerentes, deve o juiz conceder o
benefício da assistência judiciária. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls.13/14, que em ação anulatória cumulada com
obrigação de não fazer e indenização por danos materiais e morais,
indeferiu os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das
custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Pleiteiam as agravantes Kelly, Áurea, Silvia e
Tatiana a reforma da decisão alegando, em síntese, que não têm condições
de arcar com as custas judiciais. Afirmam que todas as agravantes
possuíam renda quando do preparo e confecção de seus produtos que eram
ofertados aos condôminos, exclusivamente. Aduzem que com a proibição
abusiva do único meio de subsistência, não contam as agravantes com
qualquer renda. Enfatizam que a agravante ÁUREA é pessoa idosa e não
aufere sequer aposentadoria, pois sempre exerceu a função de dona de
casa e hoje subsiste com a aposentadoria do seu cônjuge. Alegam que a
agravante SILVIA também é idosa, aposentada, percebendo mensalmente
quantia inferior a três salários mínimos. Dizem que a recorrente KELLY não
possui qualquer renda, que sua única renda era a venda de marmitas aos
condôminos e agora depende exclusivamente dos rendimentos de seu
cônjuge. Dizem que a autora TATIANA com um infante sob sua guarda se
viu desesperada com a proibição de comercializar seus produtos no
condomínio, pois não possui cônjuge para garantir seu sustento, estando
com o fornecimento de energia elétrica suspenso. Asseveram que esta
última passou a vender artigos femininos nas ruas, percebendo valor muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204135-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inferior a três salários mínimos. Tecem comentários de que mesmo que
rateiem as custas iniciais, podem ser incalculáveis as demais e que a
alegação de hipossuficiência basta para a concessão do benefício.
Requerem a concessão de efeito suspensivo e liminar e, ao final, o
provimento do recurso.
Deferido apenas o efeito suspensivo conforme
decisão de fls. 93 e, desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do
CPC, pois inexistente qualquer dano processual imediato à parte adversa,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar, ressalvado o
entendimento da ilustre magistrada.
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo
Civil, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação
fática suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação,
conforme consta do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204135-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em
que
pese
o
entendimento
da
douta
magistrada de primeiro grau, a agravante KELLY demonstra sua saída de
seu último emprego registrado em 23/10/2010 (fls.54) e os extratos de suas
contas bancárias não demonstram que possa arcar com as custas
processuais sem prejuízo próprio ou da família (fls. 55). A recorrente
TATIANA traz aos autos documento que comprova seu trabalho registrado
até 24/04/2016 (fls.49) e pelos extratos de suas contas não se pode aferir
que possa arcar com as despesas sem qualquer prejuízo (fls. 62/64 e
67/69). A agravante ÁUREA encarta aos autos sua declaração de Simples
do ano de 2019 (fls. 70) e, por fim, a recorrente SILVIA demonstra ser
aposentada, percebendo ao mês R$ 1.436,37 (R$ 17..236,44 ÷ 12meses -
fls. 71).
Logo, verifica-se que as requerentes encontram-
se dentro dos parâmetros da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
para fins de verificação de hipossuficiência, possuindo renda menor que três
salários mínimos mensais, observando que renda familiar muito próxima
deste valor não é motivo para indeferimento do pedido.
Por sua vez, a simples constituição de patrono
não credenciado ao sistema de assistência judiciária da Ordem dos
Advogados do Brasil não pode ser considerado como elemento bastante a
contrapor as provas de necessidade apresentadas, como já se decidiu:
"Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter
direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para
gozar dos benefícios desta, a recorrer aos serviços da
Defensoria Pública" (Bol. AASP 1.703/205).
Bem como dispõe o seguinte dispositivo do
Código de Processo Civil:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 4o. A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Assim, se pelos elementos dos autos, resta
evidenciado o estado de necessidade da requerente, deve o juiz conceder o
benefício da assistência judiciária, cabendo à parte contrária, se tiver
elementos para tal, impugnar o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204135-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado às agravantes KELLY,
TATIANA, ÁUREA e SILVIA.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica